Tribunal: STF
Processo: Rcl 52022
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 22.2.2022 por Cleiton Camargo da Silva contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECrim Quinta RAJ da Comarca de Presidente Prudente/SP.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



     



    Assevera ter formulado “pedido de progressão ao regime semiaberto e o juízo deferiu o pleito. Contudo, a decisão não foi executada pelo próprio juízo prolator e o sentenciado continua recolhido em unidade de regime fechado, conforme demonstra o boletim informativo anexo. Ademais, não foram cumpridas as diligências elencadas no RE 641.320/RS e o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa não foi deferido pelo juízo”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) deve ser julgada procedente esta reclamação, para conceder a prisão domiciliar até que a vaga no regime semiaberto seja disponibilizada (...). Para tanto, requer:



    a) A concessão liminar da prisão domiciliar, para evitar dano irreparável, nos termos do artigo 14, II, da lei 8038/90”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECrim Quinta RAJ da Comarca de Presidente Prudente/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não s qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;



    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    6. Em 11.2.2022, foi concedida ao reclamante a progressão ao regime semiaberto. Em 21.2.2022, ao proferir o ato reclamado, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECrim Quinta RAJ da Comarca de Presidente Prudente/SP assentou:



    “Trata-se de incidente de desvio de execução, formulado em favor do reeducando Cleiton Camargo da Silva, MT: 561349, atualmente em cumprimento de pena na Penitenciária de Pacaembu.



    Sustenta a Defesa que o reeducando foi progredido ao regime semiaberto em 11.02.2022, todavia até a presente data permanece em estabelecimento prisional inadequado ao novo regime prisional.



    Postula a imediata remoção do reeducando para unidade prisional adequada ou a aplicação da Súmula Vinculante nº 56.



    Decido.



    Primeiramente, oportuno consignar que a decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto já determinou e autorizou a remoção do sentenciado para unidade prisional adequada.



    Em segundo plano, não se olvida teor na Súmula Vinculante nº 56: ‘A falta de vagas em estabelecimento prisional não autoriza a manutenção do preso em regime mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros do Recurso Extraordinário 641.320’.



    E os parâmetros previstos no Recurso Extraordinário 641.320, são, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar: I – saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; II – liberdade eletronicamente monitorada, enquanto em regime semiaberto; e III – cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo após a progressão ao regime aberto. (...)



    E ainda, no que concerne a liberdade eletronicamente monitorada há que se consultar a Secretaria da Administração Penitenciária acerca da disponibilização de recursos materiais e humanos para implementação da medida, e, em qual prazo.



    Por fim, sabido que a remoções dos sentenciados entre as unidades prisionais no Estado de São Paulo está sujeita a lista única e cronológica sob responsabilidade da Secretaria da Administração Penitenciária.



    Tal medida se mostra necessária, a fim de se evitar injustiças, pois um sentenciado promovido em data mais recente não poderá ser transferido de unidade prisional adequada em detrimento daquele que foi promovido em data mais remota.



    Por essas razões, tenho por oportuno solicitar informações à direção do presídio, acerca: a) da posição do sentenciado na lista única e cronológica; b) do provável prazo para a remoção deste sentenciado para unidade adequada; e c) da possibilidade de monitoramento eletrônico, no caso de concessão de regime aberto, em sua modalidade domiciliar.



    Caso a direção da unidade prisional não tenha à disposição todas as informações acima solicitadas, deverá obtê-las com a Coordenadoria dos Estabelecimentos Prisionais da respectiva região.



    Prazo para resposta: 10 (dez) dias.



    Com a resposta, tornem conclusos para decisão”.



    Descabido cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal na espécie. Ao proferir o ato reclamado, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECrim Quinta RAJ da Comarca de Presidente Prudente/SP diligenciou no sentido de requisitar informações sobre o tempo para transferência do reclamante e a possibilidade de monitoramento eletrônico. Com a apresentação das informações requisitadas e a eventual manutenção do reclamante em estabelecimento prisional inadequado, cabe à defesa do reclamante eventualmente insurgir-se pelos instrumentos jurídicos adequados.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora